Tribunal: TJES
Processo: 0026712-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026712-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
COM BASE NO PERCENTUAL DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa. O ente estadual sustenta que os honorários deveriam ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC, em razão do alegado baixo valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor atribuído à causa e das circunstâncias do processo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC ou se admite a aplicação da equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral prevista no art. 85, § 2º, do CPC impõe a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, devendo a aplicação da equidade ocorrer somente em hipóteses excepcionais.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 1.076, reconhece que a fixação por equidade só é admitida quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, o que não se configura no caso concreto, cujo valor da causa era de R$ 10.000,00 em 2015.

O processo tem baixa complexidade, e a atuação do Estado do Espírito Santo se restringiu a três manifestações processuais, não havendo esforço extraordinário que justificasse alteração do percentual fixado pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo a adoção da equidade medida excepcional, aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 8º do mesmo artigo.

O valor da causa de R$ 10.000,00 não se enquadra como irrisório ou muito baixo a ponto de justificar a fixação dos honorários por equidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da parte dispositiva da sentença que fixou os honorários de sucumbência em favor do Estado do Espírito Santo no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente ventila que o arbitramento da verba honorária deveria ser feito com base na equidade, disposta no artigo 85, §8º do CPC, por entender que foi indicado baixo valor para a causa.

Feito esse brevíssimo escorço, passo a analisar o caso, o que faço, adianto, no sentido do seu desprovimento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece os critérios para a fixação dos honorários, que devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O
referido artigo
prevê
uma exceção a regra de fixação de honorários de sucumbência em seu § 8º, onde a possibilita a utilização da equidade como fator de mensuração do
quantum
devido, mormente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, pacificou o entendimento de que a fixação por equidade é medida excepcional, aplicável exatamente nas hipóteses descritas no art. 85, § 8º, do CPC, como nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que não há que se falar em alteração da sentença, na medida em que o valor da causa, não se afigura ínfimo, correspondendo a R$10.000,00 (dez mil reais) no ano de 2015, ou seja, ainda sofrerá majoração em razão da sua atualização.

Demais disso, verifico que o caso em tela versa sobre demanda de baixa complexidade e inobstante ter sido proposta a praticamente dez anos atrás, houve o manejo pelo Estado do Espírito Santo de, apenas, três petições na instância originária, sendo elas a contestação, a manifestação pelo desinteresse de produção de provas e as alegações finais, demonstrando que não
foi
exigi
do
dos causídicos qualquer labor mais apurado
que pudesse justificar neste momento a majoração da verba honorária.

Para ilustrar o presente entendimento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS READEQUADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES E REPETIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE. ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 85, § 2º, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1.
Não se evidenciando uma das excepcionais hipóteses de fixação de honorários por equidade, a verba sucumbencial deve ser arbitrada em 10 a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.2
.
[...]
(REsp n. 2.206.414/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Assim, não vislumbrando razão para alteração do critério de fixação da referida verba, penso que a manutenção da sentença é medida imperiosa.

Diante dessas razões, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC, tendo em vista que não houve sucumbência do apelante na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez